Tribunal: TJDFT
Processo: 0742526-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação revisional de contrato de empréstimo, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas vincendas do contrato. O autor alega abusividade na taxa de juros pactuada e risco de comprometimento de sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A previsão contratual expressa das taxas de juros impede, em análise preliminar, a conclusão sobre a sua abusividade, sendo necessária dilatação probatória.
4. A propositura da ação revisional não exclui as obrigações do devedor de adimplir a dívida, nos termos da Súmula 380 do STJ.
5. A negativação do nome do devedor e eventual ação de cobrança são consequências naturais do inadimplemento, não caracterizando, por si só, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
IV. DISPOSITIVO
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 380; TJDFT, Acórdão 1652028, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 12.09.2022; TJDFT, Acórdão 1413146, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 31.03.2022.